Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-59.2019.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000144-59.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ACASSIA ANDRADE DE FREITAS - CPF: 614.791.959-87 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCELO DA SILVA - CPF: 909.379.101-04 (APELADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCELO DA SILVA - CPF: 909.379.101-04 (APELANTE), ACASSIA ANDRADE DE FREITAS - CPF: 614.791.959-87 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE – CONDUÇÃO DE A AUTORA EM VIA NÃO PREFERENCIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A CULPA DO RÉU - ARTIGO 373, I DO CPC –RECONVENÇÃO - AUSÊNCIA DE INDENIZAR R~EU POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da autora, enseja na improcedência de seus pedidos, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A ausência de outras provas, acarreta a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000144-59.2019.8.11.0055

APELANTE: ACASSIA ANDRADE DE FREITAS e ALEXANDRE MARCELO DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE MARCELO DA SILVA e ACASSIA ANDRADE DE FREITAS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ACÁSSIA ANDRADE DE FREITAS e ALEXANDRE MARCELO DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de improcedência dos pedidos iniciais e extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenação da autora ao pagamento em danos materiais e das custas, despesas e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
ALEXANDRE MARCELO DA SILVA
, dada à improcedência da ação, alega que deve ser ressarcido a título de danos materiais em razão de gastos extrajudiciais com advogado bem como em condenação por danos morais por ter sofrido imputação de calúnia por suposta omissão de socorro apontado pela autora. Por fim aduz pela condenação em perdas, danos por litigância de má-fé, revogação de gratuidade da justiça da parte oposta e majoração de honorários sucumbenciais.

A apelante
ACÁSSIA ANDRADE DE FREITAS
, alega que o acidente de trânsito foi causado pela alta velocidade empregada pelo réu, acrescendo que este não possuía carteira de habilitação e que ainda, no trâmite processual em primeiro grau, houve a preclusão de prova oral, pugnando pela valoração de provas orais para fins de comprovação dos danos materiais, estéticos e morais experimentados. Assim, a ora apelante requereu o provimento do seu recurso de apelação para que seja reformada a sentença e dado total provimento aos seus pedidos da inicial.

Em suas contrarrazões o apelado
ALEXANDRE MARCELO DA SILVA
, afirma que não há de se falar em preclusão de provas orais, tendo em vista que o houve trânsito em julgado da decisão de admissão de produção de provas orais e, posteriormente, ainda foi indeferido tal pleito em decisão interlocutória quando da audiência de instrução e julgamento em 07/04/2021. Comenta que, ao contrário do alegado pela apelante, o apelado era pessoa habilitada, e que caso não o fosse, a responsabilidade por suposta infração de trânsito é de natureza diversa dos autos (infração administrativa de trânsito), por fim requerendo o integral improvimento da apelação e à manutenção da sentença.

Já a apelada
ACÁSSIA ANDRADE DE FREITAS
, contrarrazoa que foi abalroada quando atravessava avenida preferencial do apelante, que este estava em alta velocidade, e que decorrente do aludido acidente sofreu com os danos apontados na inicial. Reitera que o apelante não possuía CNH, imputando a culpa à sua genitora, e que não houve assistência médica, bem como não deve ser alterada a sentença no que tange à gratuidade da justiça. Por fim, aduz indevida a condenação em litigância de má-fé e condenação por honorários contratuais, pugnando pelo improvimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colhe-se dos autos que a autora ajuizou a ação cominatória para reparação de danos estéticos, materiais e morais, na qual relata que em 17 de junho de 2016, enquanto trafegava na Rua Avelina Jaci Bohn, sofreu um acidente de trânsito ocasionado pelo réu e que não recebeu nenhuma assistência financeira, seja para custear o tratamento médico ou para efetivar o conserto do veículo danificado. Requereu indenização por danos estéticos, materiais e morais, ao passo em que o réu apresentou defesa e pugnou por pedido de reconvenção.

É de suma importância reprisar que, conforme externa o processo, o cerne da controvérsia é a apuração de culpa do réu sobre a colisão em exame, que, por consequência, importa na reparação imputada na inicial.

Assim, tem-se que o apelo da parte autora não merece provimento e o da parte ré merece parcial provimento.

Isso porque, de fato, conforme reconhecido pela autoridade de 1o grau, nos autos não há a necessária comprovação de que o réu estaria em alta velocidade. Em sede de audiência de instrução de julgamento, apurou-se que as testemunhas não presenciaram o exato momento da colisão, não se precisando se o réu, de fato trafegava em alta velocidade. Acertada a decisão de primeiro grau ao pontuar que: “é incontroverso que a parte demandada trafegava em via preferencial e que a rua trafegada pela parte autora continha a sinalização de “PARE”, concluindo que a autora adentou em preferencial alheia, bem como não se comprovou que o réu provocou o acidente pelo alegado excesso de velocidade.

Corrobora a tal conclusão a oitiva da testemunha Eidiger Garcia, que que o automóvel da parte ré não chegou a arrastar a motocicleta da parte autora na pista, apesar de não saber precisar de aquele estava em alta velocidade.

Acresce a testemunha Jean Marcel da Silva Fachin, que afirmou que no local do acidente há uma elevação e, impedindo transitar em alta velocidade, caso o fosse, o acidente seria pior, bem como, indicou não ter ouvido barulho de freada.

Em seu depoimento pessoal, a parte ré asseverou que o seu veículo parou após o choque.

Igualmente, merece a manutenção de sentença pela conclusão do julgador, que assim dispôs:

“Logo, não existe nos autos qualquer elemento de prova que indique que a parte demandada estava em alta velocidade no momento do acidente. Aliás, a parada do veículo logo após o choque, a ausência de arrastamento da motocicleta e de barulho de freada indicariam justamente o contrário.”

Não se descurando dos inegáveis prejuízos experimentados pela autora - pelos danos estéticos e materiais -, deve se destacar que tais pontos são consequências lógicas de um acidente de trânsito, contudo, não se pode imputá-los ao réu, uma vez que não restou comprovada sua culpa.

Não comprovada, de plano, a culpa do autor, a manutenção da sentença é medida impositiva

Acerca da alegação de apelo da autora, no que tange à preclusão de provas pela parte ré, pontual a decisão do juízo de primeiro grau que assim pontuou:

““Vistos. INDEFIRO o pedido de preclusão de prova, uma vez que, quando acolhido o pleito de produção de prova oral formulado pela parte autora, abrem-se as portas para que a parte demandada também produza tal espécie de prova.”.

Além de perfeitamente fundamentado nos autos a inocorrência da tese levantada, em questão probatória não se opera preclusão, de maneira que se o juiz de primeiro grau não se ver convencido com as provas até então produzidas nos autos, poderá realizar outra diligência para firmar seu convencimento em relação ao mérito, mas, neste momento processual, a parte agravante não demonstra que a prova é imprescindível e que somente por ela se alcançaria o fim que almeja.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – RECORRENTE QUE INSISTE NA PERÍCIA – DESNECESSIDADE MOMENTÂNEA – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE NÃO DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO – ART. 464, §1o, I, DO CPC – POSSIBILIDADE DE EVENTUAL DEFERIMENTO FUTURO – LIVRE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – QUESTÃO PROBATÓRIA QUE NÃO OPERA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO DESPROVIDO. (...), CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

De outro lado, no que tange ao apelo do réu, não se demonstrou fatos e argumentos que levem à reforma da sentença nos moldes por ele suscitado.

Pois, irretocável a decisão que julgou improcedente o pedido de reconvenção no que tange aos gastos com contratação de advogado, tendo em vista que se trata de ônus da parte que, de forma deliberada, escolheu seu profissional para sua assistência judicial, ainda mais que é sedimentado que as despesas com honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial indenizável pela outra parte.

Neste contexto, adota-se o entendimento do STJ, o qual narra que o exercício regular do direito de defesa não gera para a parte contrária o dever de indenização por esse gasto, uma vez que decorre de contrato particular do qual a parte adversa não participou.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1696910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017);

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APONTAMENTO DE TÍTULO A PROTESTO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para demandar em Juízo, pois o exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção. (...) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1304713/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Quanto ao pleito do réu pela condenação por danos morais, decorrentes de imputação e falso crime (omissão de socorro), igualmente não merece acolhimento.

É certo que, neste ponto, o apelante não trouxe elementos que possam ensejar o requerido dano, pois, de vista da inicial, a narrativa dos fatos somente trazem a versão da autora e os seus respectivos argumentos.

Não havendo a imputação criminal de fato penal. Ademais, para que se possa ter os danos advindo de calúnia, esta deve ficar clara, havendo a cabal intenção de se beneficiar com a ofensa, seja por mera emulação, extorsão, vingança, rancor ou maldade.

Do conjunto probatório, não restou provado pela parte autora ilicitude alguma capaz de lhe causar danos, neste ponto específico, cabendo a este fazer prova dos fatos constitutivos de sua pretensão, pois o fato narrado não passa de mero aborrecimento.

Quanto à prática de litigância de má-fé, requerendo a aplicação das penalidades da lei, não há evidências que os expedientes por ele utilizados possam caracterizar atitude ímproba.

Aliás, é permitida a utilização, pelo jurisdicionado, dos recursos e procedimentos previstos em lei para a defesa de seus interesses e possíveis direitos.

Assim, não merece retoque a decisão de piso, pois, ausentes os requisitos legais.

Ante o exposto DESPROVEJO ambos os recursos de ambos os apelantes. Mantenho os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022